Tribunal: TJBA
Processo: 0539684-95.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO n.
0539684-95.2016.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: PATRÍCIA NEESER CHEW

Advogado(s):
IVONE COELHO DE LIMA

EMBARGADA: APAN PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s): Á
LVARO SANTANA DE QUADROS, ANDREI SILVA DE ROCHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO APELATÓRIO, POR DESERÇÃO. JULGADO.
INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1022, DO CPC. EMBARGANTE. PRETENSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA.
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA DA RECORRENTE.
DESCABIMENTO DOS EMBARGOS APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MEDIDA PROCRASTINATÓRIA. MULTA IMPOSIÇÃO. RECURSO. DESACOLHIMENTO.

Vi
stos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração no agravo interno na apelação
n. 0539684-95.2016.8.05.0001
, em que figuram como embargante e embargadas as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.